Tribunal: TJDFT
Processo: 0741641-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741641-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARLI NOGUEIRA PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator Desembargador Renato Rodovalho Scussel, que não conheceu da apelação interposta pela ora recorrente (ID 73446894). A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 308 do Código Civil, sustentando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente pagou as cotas pertencentes à recorrida. Pede, ainda, o sobrestamento do feito até julgamento final do tema 1.300 dos recursos repetitivos no STJ. Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações e notificações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 75105699). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática do Desembargador relator, porque não esgotada a instância (Súmula n. 281 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.729.911/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 308 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No caso em apreço, a apelante pretende, por meio do recurso interposto, reformar a sentença que limitou a indenização por danos materiais ao valor de R$ 1,09 (um real e nove centavos) e obter a condenação do banco ao pagamento de danos morais. Ocorre que, em sede de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil, o juízo de origem proferiu nova sentença, com efeitos modificativos, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (ID 73072903). Ressalte-se que a nova sentença substitui integralmente a anterior, a qual foi impugnada pela presente apelação. Dessa forma, a apelação interposta perdeu seu objeto, pois foi dirigida contra decisão que não mais subsiste no ordenamento jurídico, diante da prolação de nova sentença com alteração substancial do conteúdo decisório” (ID 73446894). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 1.300 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 75105699. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025